Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006339-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LOURES - CPF: 441.308.211-72 (ADVOGADO), MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (AGRAVANTE), ERIMA DE FARIA REZENDE - CPF: 069.355.591-20 (AGRAVADO), SILVA TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 02.504.314/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO FRANCISCO BORGES - CPF: 107.090.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEUDE DE FARIA RESENDE - CPF: 038.890.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (AGRAVADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), TAYSA DE FRANCA E MELO PROCOPIO - CPF: 703.924.981-20 (ADVOGADO), DIMAS MARTINS FILHO - CPF: 246.303.141-72 (ADVOGADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), ARAMIZIO GERALDO MEDEIROS LUCIO - CPF: 060.204.371-91 (ADVOGADO), ANDRE SAMPAIO DE VILHENA - CPF: 183.320.618-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS URGENTES DE CONSTRIÇÃO. OMISSÃO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO INDEVIDO. PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo

de instrumento contra decisão que indeferiu dilação de prazo e novo mandado de constatação, determinando o arquivamento dos autos, sem apreciar pedidos urgentes formulados pela exequente, como indisponibilidade de bens, sigilo da petição e uso de ferramentas de localização patrimonial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:

(i) a omissão judicial na análise de medidas urgentes fundadas em indícios de ocultação de bens;

(
ii
) se o arquivamento, ainda que provisório, inviabiliza o prosseguimento da execução e compromete a utilidade das providências requeridas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada indeferiu pedidos formais, mas deixou de analisar requerimentos urgentes e autônomos, como levantamento patrimonial e indisponibilidade de bens, essenciais à tutela executiva.

4.
O arquivamento sem apreciação dessas medidas favorece o risco de dilapidação do patrimônio, comprometendo a efetividade da execução.

5.
A omissão configura vício relevante, corrigível por agravo de instrumento, conforme interpretação ampliada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A omissão na análise de pedidos executivos urgentes e autônomos, como levantamento patrimonial e indisponibilidade de bens, compromete a efetividade da execução e autoriza sua reforma por agravo de instrumento.
2.
O arquivamento provisório não pode impedir o exame de medidas constritivas voltadas à preservação do resultado útil da execução.
”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 6o, 8o, 139, IV, 489, §1o, e 1.015,
p.u
.

Jurisprudência:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.05.2019 (Tema 988/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Avelino Francisco Borges e Marcos Araújo Borges, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Irmãos Faria Transportes Rodoviários Ltda. e seus sócios,
Erimá
de Faria Rezende e
Fleude
de Faria Rezende, em face de decisão da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT (
id.
181994947
– autos de origem
), que indeferiu pedido de dilação de prazo para atos executivos, negou a expedição de novo mandado de constatação e determinou o retorno dos autos ao arquivo, em razão de suspensão anterior.

Os agravantes alegam omissão relevante, sustentando que o juízo deixou de apreciar pedido de decretação de sigilo e de medidas urgentes de constrição patrimonial (
id.
170348165
– autos de origem
), necessárias para evitar a ocultação de bens. Argumentam que o arquivamento inviabilizou a análise de providências essenciais à efetividade da execução.

Requerem, em liminar, a suspensão da decisão agravada, o desarquivamento imediato dos autos e o processamento dos pedidos urgentes. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para análise das medidas executivas.

Contrarrazões foram apresentadas por
Erimá
de Faria Rezende, que argui preliminar de ausência de interesse recursal, por inexistência de prejuízo. No mérito, sustenta a regularidade da decisão, afirmando que os pedidos foram indeferidos por justa causa ou não apreciados por inércia da parte, inexistindo omissão ou ilegalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de preliminar suscitada nas contrarrazões, em que o agravado sustenta a ausência de interesse recursal da parte agravante, sob o argumento de que a decisão apenas indeferiu pedidos já analisados ou apresentados fora do tempo, determinando o arquivamento dos autos sem prejuízo à exequente, que poderia promover o desarquivamento a qualquer momento, sem ônus.

Nos termos do art. 996 do CPC, o recurso exige a demonstração de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. No caso, a agravante impugna decisão que, além de indeferir formalmente pedidos de dilação de prazo e novo mandado de constatação, deixou de apreciar requerimentos autônomos e urgentes, como: decretação de sigilo da petição, uso de sistemas judiciais para
localização de bens, indisponibilidade de ativos, e reforço de poderes ao oficial de justiça.

Tais medidas, baseadas em indícios concretos de ocultação patrimonial, demandavam apreciação imediata. Ao determinar o arquivamento sem enfrentamento dessas providências, a decisão agravada produziu efeitos processuais negativos, impedindo o regular prosseguimento da execução e frustrando sua efetividade.

Nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), o rol do art. 1.015 do CPC comporta interpretação pela taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento também em hipóteses não previstas expressamente, quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação.

O parágrafo único do mesmo artigo reforça essa interpretação ao prever o cabimento do agravo contra decisões interlocutórias no cumprimento de sentença, sobretudo quando impedem a prática de atos relevantes ou comprometem a efetividade da tutela executiva.

É o que se verifica. A omissão sobre medidas constritivas urgentes, somada ao arquivamento do feito, compromete a utilidade dos pedidos formulados, podendo inviabilizar futura constrição patrimonial eficaz, diante do risco de diluição ou ocultação de bens.

Caracterizado, portanto, o interesse recursal, tanto pela negativa expressa de parte dos pedidos quanto pela omissão quanto às medidas urgentes.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, discute-se se a decisão agravada, ao indeferir requerimentos e determinar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, omitiu-se quanto à análise de pedidos urgentes de natureza executiva, essenciais à efetividade da tutela jurisdicional.

A agravante sustentou ter apresentado requerimento expresso (ID 170348165), pleiteando: (i) sigilo da petição para resguardar medidas constritivas; (
ii
) uso de ferramentas tecnológicas do Judiciário para localizar bens dos devedores; (
iii
) indisponibilidade cautelar de imóveis e veículos dos executados; e (
iv
) ampliação dos poderes do oficial de justiça para diligências nos imóveis vinculados aos sócios da empresa.

A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo e nova expedição de mandado de constatação, com base na suposta inércia da parte e na existência de diligência anterior. Contudo, silenciou quanto aos demais pedidos, de caráter autônomo, urgente e de evidente relevância executiva.

A omissão não é meramente formal, mas de efeito prático, pois, ao determinar o arquivamento, ainda que provisório, impediu a análise célere de medidas voltadas à localização e preservação do patrimônio dos devedores.

Dentre os pedidos não apreciados, destaca-se o de indisponibilidade cautelar de bens, fundamentado em indícios de ocultação patrimonial. Tal medida visa assegurar o resultado útil da execução, prevenindo a transferência ou ocultação de bens, especialmente diante do possível uso de interpostas pessoas.

Embora o sigilo tenha sido requerido no corpo da petição, a parte não o classificou adequadamente no sistema eletrônico. Ainda assim, cabia ao juízo deliberar sobre o pedido, o que não ocorreu.

Nos termos dos
arts
. 6o, 8o e 139, IV, do CPC, compete ao juízo assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive por meio de medidas atípicas e coercitivas, com base em indícios de frustração da execução.

O contexto revela que a decisão recorrida, ao ignorar os pedidos de constrição e arquivar o feito, comprometeu a utilidade das medidas requeridas e violou os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, além do dever de fundamentação (art. 489, §1o, CPC).

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o desarquivamento dos autos e o imediato exame, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados na petição de
id.
170348165, especialmente quanto ao sigilo, levantamento patrimonial e indisponibilidade de bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o desarquivamento dos autos e a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos constantes do
id.
170348165, em especial:
(i
)
levantamento
patrimonial dos executados;
(
ii
)
indisponibilidade de bens;
(
iii
)
ampliação dos poderes do oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025